Tribunal: TJBA
Processo: 8003033-27.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003033-27.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON MOURA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA, RICARDO SANTOS PINTO

APELADO: JOSE MOURA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ABA “EXPEDIENTE” DO PJE. CARÁTER INFORMATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso de apelação e julgou o mérito, sob alegação de omissão quanto à análise de preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, na qual se sustentou que o apelo foi interposto fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de intempestividade da apelação; (ii) determinar se o prazo recursal deve ser contado da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico ou de registro de consulta na aba “Expediente” do sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando a integração do julgado implicar alteração do resultado.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de enfrentar preliminar expressamente suscitada em contrarrazões, além de partir de premissa fática equivocada ao afirmar a ausência de manifestação da parte recorrida.

A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, realizada em 21/03/2025 e considerada publicada em 24/03/2025, constitui o marco inicial válido para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 224 do CPC.

O registro constante da aba “Expediente” do PJe possui caráter meramente informativo e não substitui a publicação oficial nem altera o regime legal de contagem de prazos processuais.

O prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação iniciou-se em 01/04/2025 e se encerrou em 22/04/2025, sendo intempestivo o recurso protocolado em 06/05/2025.

Ainda que aplicada, por hipótese, a sistemática do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, a conclusão sobre a intempestividade do recurso permanece inalterada.

A tempestividade recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser analisada previamente ao mérito, o que impõe o não conhecimento da apelação.

O STJ firmou entendimento de que informações da aba “expedientes” do PJe não prevalecem sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins de contagem de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de preliminar suscitada em contrarrazões configura omissão sanável por embargos de declaração.

A publicação no Diário de Justiça Eletrônico constitui o marco inicial para a contagem do prazo recursal, não sendo substituída por registros informativos do sistema PJe.

A informação constante da aba “Expediente” do PJe possui caráter meramente informativo e não altera a contagem dos prazos processuais.

A intempestividade do recurso de apelação impõe o seu não conhecimento, prejudicando o exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 224; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.085.210, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.12.2023.